Tribunal: TJDFT
Processo: 0008850-35.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008850-35.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO CESAR DOMINGUES, DENKER SOFTWARE LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 38483719 proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito fiscal, extinguiu o processo em epígrafe. Verifico que os executados não foram intimados para apresentação de contrarrazões. Sendo assim, intimem-se os apelados para apresentar Contrarrazões ao recurso interposto pelo Distrito Federal ao ID 38483722 no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do Art. 1010, §1o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 26 de agosto de 2022 15:21:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador